Tribunal: TJDFT
Processo: 0745943-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745943-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA AGRAVADO: IDMAR DE PAULA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n.o 0709392-11.2024.8.07.0001 proposto por IDMAR DE PAULA LOPES e outros, indeferiu o desbloqueio dos valores bloqueados na conta do agravante. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 65598529. A decisão de ID 0745943-90 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante apresentou a petição de ID 65868942. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido do agravante para o desbloqueio dos valores foi proferida no dia 15/08/2024. O sistema do PJE da primeira Instância registrou ciência no dia 19/08/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 20/08/2024. Assim sendo, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 09/09/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 24/10/2024. Importante mencionar, ainda, que a decisão de ID 214060471, autos de origem, não reapreciou o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta do agravante, uma vez que já havia sido objeto de decisão anterior. Transcrevo a decisão (ID 214060471): “Ciente dos esclarecimentos de ID 213995923. Com isso, a requerida E-Nutri seguirá como revel. Quanto ao pedido de liberação dos valores, nada a prover, eis que já decidido, conforme ID 207637071. No mais, aguarde-se pela citação dos requeridos do incidente”. Desse modo, não houve a reabertura do prazo recursal. Por outro lado, o recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores é intempestivo. Assim sendo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora